Tribunal: TJSP
Processo: 2088624-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Indeferimento da gratuidade processual ante a não apresentação de documentos conforme determinado pelo juiz da causa – Inadmissibilidade – Conquanto possa o juiz deferir ou negar o pedido à luz de dados evidentes, elementos informativos concretos, ou esclarecimentos insuficientes, ou determinar à parte interessada a feitura de alguma prova, o autor comprovou

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Indeferimento da gratuidade processual ante a não apresentação de documentos conforme determinado pelo juiz da causa – Inadmissibilidade – Conquanto possa o juiz deferir ou negar o pedido à luz de dados evidentes, elementos informativos concretos, ou esclarecimentos insuficientes, ou determinar à parte interessada a feitura de alguma prova, o autor comprovou suficientemente a sua falta de condições financeiras momentâneas para o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família – Benefício deferido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088624-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
FERNANDO COSTA MACHADO, é agravado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088624-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43809
AGRV.No: 2088624-93.2020.8.26.0000
COMARCA: São Roque
AGTE. : Fernando Costa Machado
AGDA. : Crefisa S/A. Crédito, Financiamento e Investimentos
DECISÃO DO JUIZ: Roge Naim Tenn
JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa
física

Indeferimento da gratuidade processual ante a não
apresentação de documentos conforme determinado
pelo juiz da causa Inadmissibilidade Conquanto
possa o juiz deferir ou negar o pedido à luz de dados
evidentes, elementos informativos concretos, ou
esclarecimentos insuficientes, ou determinar à parte
interessada a feitura de alguma prova, o autor
comprovou suficientemente a sua falta de condições
financeiras momentâneas para o pagamento das
custas e das despesas processuais, sem prejuízo do
sustento próprio e da família Benefício deferido
Recurso provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
ação revisional de contrato bancário c. c. indenizatória e que indeferiu a
gratuidade processual ao autor-agravante.
Sustenta o recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para o pagamento das custas e das despesas processuais.
Recurso
processado
no
efeito
suspensivo,
sendo
dispensadas a intimação do agravado para responder (porque ainda não foi
citado) e a requisição de informações ao juiz da causa.
2. O juiz da causa indeferiu a gratuidade processual
requerida, ante o não cumprimento de decisão anterior que determinara ao
agravante a apresentação de documentos para a comprovação de sua alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088624-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
miserabilidade.
Conquanto possível aquela determinação, o agravante
havia juntado aos autos, além da declaração unilateral de pobreza (cf. fl. 13
dos autos de origem), documentos que demonstram a sua incapacidade
financeira momentânea [extratos da Receita Federal dos anos de 2017 a 2019
(que demonstram a insuficiência financeira para apresentar declaração de
renda ao Fisco, estando o seu CPF regular (cf. consulta feita diretamente no
sítio da Receita Federal)], não sendo possível presumir a sua capacidade
financeira simplesmente pela natureza da ação (revisional c. c. indenizatória)
ou por sua profissão (auxiliar de escritório).
A gratuidade processual não se destina apenas aos
miseráveis, mas abrange os que não possam fazer frente aos custos de uma
ação judicial sem prejuízo próprio ou de sua família.
Embora não se desconheça que a benesse pretendida não é
instrumento geral, e sim individual, não há, por ora, indícios de que o
agravante tem possibilidade de suportar as despesas do processo (custas e
honorários).
Não se está em absoluto concedendo benevolamente o
benefício a quem realmente não é considerado necessitado, sendo lícito o
indeferimento da pretensão se presentes as fundadas razões, nunca suspeitas,
indícios ou suposições.
Evidente que o réu depois de citados, poderá impugnar a
gratuidade, comprovando que o agravante reúne condições de suportar as
despesas do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088624-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator